Tribunal: TJMT
Processo: 1015690-06.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015690-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), CORIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 05.513.713/0001-72 (AGRAVANTE), AMAURI ANTONIO LOSS - CPF: 420.520.927-49 (AGRAVADO), EDENIR TANIA CALOI LOSS - CPF: 971.260.391-15 (AGRAVADO), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE
INSTRUMENTO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE CONVERTEU A OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA EM PERDAS E DANOS – VALOR RAZOÁVEL - PARÂMETROS QUE OBSERVAM O CONTEXTO FÁTICO - PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Considerando que a parte agravante não impugnou especificamente os valores apresentados pelo agravado como parâmetros para fixação da indenização por perdas e danos, considerando, também, que tais valores se encontram dentro da razoabilidade, deve ser mantida a decisão que fixou o valor da referida indenização com base em tais valores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CORIM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Cumprimento de Sentença de nº 0025228-85.2011.8.11.0041, movida por AMAURI ANTONIO LOSS e OUTROS, converteu a obrigação de entregar coisa certa em perdas e danos, arbitrando o valor de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) a este título.

Em breve síntese, a agravante alega que a decisão ora atacada onerou-lhe demasiadamente e atrapalhou o regular andamento do feito, haja vista que os bens a serem entregues não compreendiam na época o valor arbitrado na conversão em perdas e danos.

Afirma que a decisão modificou o acórdão que transitou em julgado, visto que estabeleceu outro modo de atualização, uma vez que a importância devida, obrigatoriamente, deveria ser corrigida e atualizada da data da sentença.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão de primeiro grau combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de ID. 142217198.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID nº 142421699).

Intimado para contrarrazoar, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo conferido, conforme certidão de ID. 145603183.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão que converteu a obrigação de entregar coisa certa em perdas e danos, arbitrando o valor de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) a este título..

Em suas razões recursais, a agravante alega que a decisão modificou o acórdão que transitou em julgado, visto que estabeleceu outro modo de atualização, uma vez que a importância devida, obrigatoriamente, deveria ser corrigida e atualizada da data da sentença..

Pois bem.

No caso em exame, não há falar em montante desarrazoado a título de perdas e danos, mesmo porque, como bem explanado pelo juízo de primeiro grau, a quantia atribuída reflete o valor dos bens que deveriam ser entregues pelo executado/agravante, constante da própria permuta que teve anuência do agravante, consoante se infere da cláusula 10 do contrato (id. 44193011 - Pág. 19).

Outrossim, quanto à correção dos valores, em sede de cognição sumária, observa-se do acórdão em que se baseia o cumprimento de sentença na origem (RAC Nº 30314/2016), não estabeleceu tais parâmetros, restando consignado apenas que o valor da indenização deveria ser realizado por meio de liquidação por arbitramento.

Para elucidar cito trecho da decisão recorrida que se mostra irretocável:

“(...) É evidente dos autos que as partes já apresentaram os documentos elucidativos que entendem ser necessários para colaborar com este juízo na fixação do valor devido (art. 510, CPC), ao que passo a analisar os referidos documentos.

Os bens entregues pelos exequentes foram recebidos em permuta (id. 44193011 - Pág. 17) pelo valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), consoante se infere da cláusula 10 do contrato (id. 44193011 - Pág. 19). No referido contrato os executados receberam da pessoa jurídica Dervalhe Equipamentos Eletrônicos e Serviços Ltda – ME os equipamentos relacionados no documento do id. 44193011 - Pág. 21 e os direitos decorrentes do contrato de locação de salão de uso comercial (SUC) do executado. Em contrapartida procederam a entrega de um imóvel (matrícula n. 284 do Cartório do 1º Serviço Notarial de Barra do Bugres), conforme cláusula segunda (id. 44193011 - Pág. 18).

Cobra relevo consignar que a executada anuiu a permuta realizada, decorrente do instrumento particular de cessão de direitos, tendo, inclusive, implementado o despejo dos exequentes após inadimplência do contrato de locação, ao que foi reconhecido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que o executado se apropriou dos referidos bens, o que motivou a condenação a devolução dos mesmos.

Assim sendo, inexiste outra alternativa senão considerar que o valor dos bens cuja devolução deveria ter sido realizada equivale ao estabelecido na cláusula 10 do contrato (id. 44193011 - Pág. 19), ou seja, R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), ao que torno definitivo a referida obrigação de pagar.

O referido valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da desocupação do imóvel locado pelos exequentes, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação.(...)”

Desse modo, não merece qualquer reparo a decisão ora objurgada.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023